Tribunal: TJBA
Processo: 8021727-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021727-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: RUST ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON PINHEIRO GOMES, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO ORDINÁRIA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.

PRIMAZIA DA REALIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em
Ação
Ordinária
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Petrobras,

diante da existência de cláusula contratual expressa entre as rés, excluindo a responsabilidade desta pela contratação de terceirizados.

II Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
possibilidade de se determinar a exclusão do polo passivo de demanda
litisconsorte
, quando ainda não verificada
a sua responsabilidade
na contratação.

III. Razões de decidir

3.
D
e acordo com
os ensinamentos de Arruda Alvim, para quem
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
(Theodoro Jr., Humberto; in “Curso de Direito Processual Civil”, Ed. Forense, 2000, Vol.I, pág.51), é possível evidenciar o risco de lesão grave que acarretará a exclusão da parte neste momento processual.

4.
No caso, deve-se considerar os ensinamentos estabelecidos pelo princípio
da primazia da realidade,
que significa
priorizar o que é realidade.
Assim,
existência de previsão contratual expressa excluindo a responsabilidade de alguém pela prática de algum ato, por si só, não gera o efeito
prático
de eliminar a responsabilidade imputada pela lei.

IV. Dispositivo e tese

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021727-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI - ME e como agravada RUST ENGENHARIA LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO A
O RECURSO de AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA